Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-37.2011.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003871-37.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELIRIO ANTONIO COSMA - CPF: 430.957.049-68 (APELADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0006-40 (APELANTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM TOMBADOR DE DESCARGA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE DISPENSA A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL APLICÁVEL AO CASO –
DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCRO CESSANTES) EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, não há que se perquirir sobre o elemento subjetivo, devendo ser afastada, de plano, a tese de culpa exclusiva da vítima defendida nas razões do apelo.

Constatando-se que o veículo envolvido no acidente estava sob a responsabilidade, a guarda e os cuidados da apelante no momento do descarregamento, submetido, portanto, aos riscos inerentes ao serviço de baldeação de cargas pelo sistema de tombamento oferecido, impõe-se o reconhecimento do dever de verificação prévia de todas as medidas de segurança pela requerida, inclusive àquelas relacionadas ao próprio veículo.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003871-37.2011.8.11.0045

APELANTE:

RUMO MALHA NORTE S/A

APELADO:

DELÍRIO ANTÔNIO COSMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
RUMO MALHA NORTE S/A

nos autos da
Ação Indenizatória movida por
DELÍRIO ANTÔNIO COSMA, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória, a título de danos materiais, emergentes e lucro cessantes, em favor da parte autora, além do pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas
razões
, a apelante, após breve resumo da demanda, defende a inexistência do dever de indenizar, alegando, para tanto, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado, em vista da ausência de manutenção do caminhão de sua propriedade.

Argumenta, também nesse sentido, que não restaram apuradas quaisquer falhas no tombador utilizado no descarregamento de grãos, ao contrário do constatado no veículo pertencente ao apelante, que, naquela oportunidade, apresentou
“uma trinca numa solda realizada no trambulador do caminhão [...] o que fez com que o eixo do caminhão superasse o aparador colocado para a segurança do veículo, ocasionando os supostos danos mencionados na exordial”
(sic).

Acrescenta, no tocante, que
“o cabeamento de segurança instalado pela Apelante e devidamente utilizado em todos os procedimentos efetuados no tombador (sendo, em todos eles, eficientes), diante das falhas mecânicas apresentadas pelo caminhão do Apelado, mostrou-se insuficiente a arcar com seu peso, o que terminou por ocasionar o acidente”
(sic).

Destaca, igualmente, que, a respeito do “
aparato de segurança”
dispensado naquela ocasião,
“não se consegue proceder à elevação da prancha do tombador sem que todos os aparadores e cabos de segurança necessários tenham sido devidamente instalados no caminhão”
(sic).

Afirma, de outra parte, que os documentos anexados à inicial, com base nos quais o juízo proferiu seu veredito, foram todos produzidos unilateralmente pelo apelado e, por isso, não servem à conclusão do
decisum
.

Refere, ademais disso, que os depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução trazem informações inverídicas, e a apelante, por sua vez,
“demonstrou de forma clara os procedimentos que, sem o acionamento dos cabos de segurança, o tombador sequer inicia sua operação”
(sic).

Salienta, nestes termos, que as provas colhidas, documentais e testemunhais,
“não são suficientes a ensejarem a procedência do feito”
, uma vez inequívoca
“a ocorrência de culpa exclusiva da vítima”
,
“já que resta sedimentado que a Apelante agiu em conformidade com os procedimentos de segurança mínimos necessários para a operação do tombador (procedimentos sem os quais, consigne-se, o aparelho sequer pode iniciar seu funcionamento), sendo que a única razão que poderia ensejar a queda do caminhão seria a falha de manutenção que trincou a solda e fez com que o veículo superasse o aparador”
(sic).

Nega, diante disso, a prática de qualquer ilicitude a dar ensejo à responsabilidade atribuída nos autos, que justifique a obrigação de indenizar o apelado.

Salienta, no mais, que, do mesmo modo, não houve a comprovação dos danos materiais indenizáveis, já que os documentos trazidos com a inicial, como dito, foram produzidos de forma unilateral, razão pela qual não podem ser considerados para fins de comprovação dos valores alegadamente despendidos pelo apelado em virtude do sinistro.

Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 106863531
).

Preparo recolhido (Id 106863530).

Nas
contrarrazões
, o apelado defende a manutenção da sentença proferida nos autos e, assim, reitera que, à época do acidente, o caminhão avariado era “
novo, com poucos anos de uso”
(sic)
, cuja alegação de suposta ausência de manutenção, do mesmo modo, não encontra amparo na prova colhida.

Reforça, nesse sentido, a responsabilidade da apelante pelos danos causados, na forma do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários
(
sic,
Id 106863533).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e preparado,
conheço

o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, adianto, não comporta acolhimento.

Conforme relatado, a apelante
busca a reforma da sentença que, à vista das provas colhidas no curso do processo, julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais, emergentes e lucro cessantes, originários de acidente ocorrido nas dependências da empresa.

A justificar a pretensão recursal, a apelante defende, em síntese, a ausência do dever de indenizar, atribuindo ao apelado a culpa exclusiva pelo acidente, já que restou constatada
“uma trinca numa solda realizada no trambulador do caminhão [...] o que fez com que o eixo do caminhão superasse o aparador colocado para a segurança do veículo, ocasionando os supostos danos mencionados na exordial”
(sic).

Pois bem.

Acerca das razões que permeiam as alegações e o pedido de reforma da sentença,
é oportuno destacar que o fato sobre o qual versa a lide diz respeito a acidente ocorrido com
o caminhão Scania G/420, placa NPF 4635 e com o reboque SR/Randon de placa NPP 4496, pertencente ao apelado, que se desprenderam do tombador de descarregamento de grãos localizado nas dependências da apelante.

Com base em tais fatos, e reconhecendo a responsabilidade da prestadora de serviços de transbordo de carga, o juízo sentenciante, ao amparo do que dispõe o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos e, desse modo, condenou a apelante ao pagamento em favor da parte autora, de indenização por danos materiais, emergentes estipulados em R$84.844,20 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) e lucro cessantes no valor de R$18.499,80 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Cumpre esclarecer, desde logo, que o deslinde da controvérsia estabelecida quanto à matéria de fundo passa, efetivamente, pela análise da natureza da responsabilidade civil prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

O citado dispositivo legal prevê a seguinte redação:

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”
(grifos nossos).

Sobre referida responsabilidade, a doutrina esclarece que se trata de
“responsabilidade objetiva, porque é independente de verificação de culpa, e está fundada na teoria do risco criado em decorrência da atividade lícita que o agente desenvolve, como cláusula geral de responsabilidade objetiva, e destaca a teoria do risco da atividade perigosa”
[1]
.

Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva, não há que se perquirir sobre o elemento subjetivo, devendo ser afastada, de plano, a tese de culpa exclusiva da vítima defendida nas razões do apelo.

Na hipótese, é possível constatar que o veículo envolvido no acidente noticiado estava sob a responsabilidade, a guarda e os cuidados da apelante no momento do descarregamento, submetido, portanto, aos riscos inerentes ao serviço de baldeação de cargas pelo sistema de tombamento oferecido pela requerida, aqui apelante, fato que, por si só, lhe impõe a verificação prévia de todas as medidas de segurança, inclusive àquelas relacionadas ao próprio caminhão.

Nesse ponto, pondera Cavalieri que
[2]

“A noção de segurança [...] depende do casamento de dois elementos: a desconformidade com a expectativa legítima e a intensidade do risco criado pela atividade, isto é, a probabilidade que ela tem de causar dano. [...] O que se quer é uma segurança dentro dos padrões da legítima expectativa da coletividade. Os serviços que geram obrigação de resultado, por exemplo, terão que ser prestados com tal segurança que o resultado alvejado seja efetivamente alcançado.”

No caso, portanto, se percebe com nitidez a falha da triagem de segurança efetuada pela apelante, que sequer identificou previamente o suposto defeito atribuído ao veículo, cuja conduta, aliás, se tivesse sido realizada da forma esperada, teria impedido não só o acidente, mas a simples aproximação do caminhão ao sistema de transbordo de carga.

E esse acontecimento não parece ter sido o único ocorrido nas dependências da apelante, pois as testemunhas
Adriano Rohden Rulin e Albano Antônio Sales
, ouvidas no curso da instrução, informam categoricamente que
“
já caíram vários caminhões naquele tombador
”
, o que, a meu ver, deixa ainda mais clara a responsabilidade da empresa, que, mesmo diante de outras ocorrências, não aprimorou o serviço prestado.

Assim, à luz do que estabelece o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, a responsabilidade da apelante é evidente e, desse modo, impõe o dever de reparação pelos danos causados em razão do acidente.

A propósito, já decidiu esta e. Corte de Justiça em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE VEÍCULOS – ACIDENTE EM EQUIPAMENTO DE TRANSBORDO (TOMBADOR) – AVARIAS EM CARRETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – RISCO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL DA RÉ - APLICABILIDADE DO ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL
– LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO – ADMISSIBILIDADE – APELO DESPROVIDO.
Em se tratando de acidente com equipamento denominado ‘tombador’ destinado a descarga de caminhões, nos termos do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, impõe-se a responsabilidade objetiva da empresa responsável por sua operação, que deve proceder de todos os meios, com dever de cuidado para se desincumbir satisfatoriamente a sua atividade, respondendo pelos riscos dela decorrente
. Não há que se falar em ausência do dever de responsabilidade por lucros cessantes, quando não houve insurgência a respeito em tempo oportuno, em razão do fenômeno da preclusão.”
(TJ-MT – APL: 00014649520138110010 59911/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2015)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL 1 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – IMPROCEDENCIA – SENTEÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSO PREJUDICADO APELAÇÃO CÍVEL 2 –
TRANSBORDO, DESCARREGAMENTO DE FARELO DE SOJA DE CAMINHÃO BITREM – ATIVIDADE ANALISADA A LUZ DO ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – ATIVIDADE DE RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEDA DE CARRETAS DO EQUIPAMENTO TOMBADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
– VALOR DAS FRANQUIAS DOS SEGUROS E LUCROS CESSANTES A SEREM LIQUIDADOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O CAMINHÃO FICOU PARALISADO – DANOS MATERIAIS POR DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
(TJ-PR – AC: 5262079 PR 0526207-9, Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 10/09/2009, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 279)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO – DENUNCIAÇÃO A LIDE IMPROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DOS AUTORES E REQUERIDA 1 COM O CONTRATO DE SUPOSTO CONTRATO DE RESSEGURO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DURANTE O DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO EM OPERAÇÃO PORTUÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO CORRETO PELOS PREPOSTOS DA REQUERIDA – PROCEDIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM TRÊS ETAPAS – CAMINHÃO QUE FOI IÇADO DE UMA SÓ VEZ – PROVA TESTEMUNHAL VEROSSÍMEL E UNÍSSONA – ROMPIMENTO DO PINO DE SEGURANÇA ENTRE CAVALO E BI-TREM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUTOR QUE SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR DIREITO PLEITEADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS NA DATA DO DESEMBOLSO – RESTANTE DA SENTENÇA MANTIDO INCÓLUME RECURSO DE APELAÇÃO 1 DESPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 9713844 PR 971384-4 (Acórdão), Relator: Desembargador José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 07/03/2013, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1069 02/04/2013)

“APELAÇÃO.
Responsabilidade Civil. Escoamento de carga transportada por caminhão. Acidente. Caminhão de propriedade do autor que se desprendeu e caiu do equipamento tombador pertencente à ré, sofrendo danos de grande monta. Propositura de ação de reparação de danos. Sentença que julgou procedente o pedido.
Interposição de recurso de apelação pela ré. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante que está relacionada à matéria de mérito, e como tal será apreciada. Análise do mérito do recurso.
Apelante que não adotou os cuidados necessários para o exercício de sua atividade. Inobservância das recomendações constantes no manual de operação do equipamento tombador.
Laudo pericial constatou que, em razão da elevação da suspensão, o caminhão do apelado apresentava desgaste de seus componentes e processo de trinca na seção de quebra-molas, a qual se rompeu quando o veículo foi inclinado para realizar o escoamento da carga. Caminhão do apelado que não atendia aos requisitos necessários para realizar o procedimento de descarga de maneira segura. Testemunhas declararam que não foi realizada vistoria minuciosa no caminhão do apelado antes de iniciar o procedimento de escoamento de carga.
Assunção do risco de ocorrência do acidente. Inobservância dos cuidados necessários para o exercício da atividade desenvolvida pela apelante que causou danos ao apelado. Apelante deve responder pelos danos causados a outrem em decorrência do exercício de sua atividade empresarial, independentemente da existência de culpa. Teoria do risco da atividade. Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Nexo de causalidade entre os prejuízos experimentados pelo apelado e a atividade empresarial desenvolvida pela apelante. Responsabilidade objetiva. Apelante que, na qualidade de tomadora dos serviços prestados pelo operador de tombador, responde objetivamente pelos danos que este preposto causou ao apelado no exercício do trabalho que lhe competia, conforme os termos do artigo 392, inciso III, do Código Civil.
Rejeição da alegação de ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade do tomador de serviço. Análise da extensão dos danos suportados pelo apelado. Boletim de ocorrência e laudo pericial juntado aos autos evidenciam os danos que o caminhão e o semi-reboque do apelado sofreram em virtude do acidente. Notas fiscais constantes nos autos demonstram as despesas efetuadas pelo apelado para providenciar o conserto de seu caminhão. Apelante que não impugnou especificamente os valores que o apelado alegou ter despendido para reparação dos danos do veículo. Manutenção da condenação da apelante ao pagamento do valor necessário à reparação dos danos causados ao caminhão do apelado. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária que se corrige de ofício. Apelação não provida, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 0017657-35.2011.8.26.0562; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2016; Data de Registro: 30/05/2016)

Por fim, quanto aos danos materiais contestados no apelo, peço vênia para transcrever
parte da sentença lançada pela i. Magistrada, que, a meu sentir, bem analisou a prova relativa ao ponto:

“(...) 3. DANOS MATERIAIS

3.1 DANOS EMERGENTES

Verifica-se pelas fotos anexadas nos autos (pp. 35/49) que, de fato, o caminhão sofreu avarias, até porque se desprendeu do equipamento tombador, no momento do descarregamento da carga, levando tudo que estava atrás, sendo devido, portanto, os danos materiais (emergentes) concernentes aos valores despendidos pelo autor para o reparo do cavalo mecânico, semirreboque, guincho e combustível perdido em razão do vazamento do tanque.

Especificamente ao dano sofrido no cavalo mecânico, embora o autor tenha juntando diferentes orçamentos restou efetivamente comprovado o valor de R$ 77.436,70 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos) gastos com peças e mão de obra para o conserto do caminhão, conforme as notas fiscais de pp. 74/75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 e 85.

Em relação ao reparo da carreta (semirreboque), restou comprovada o dispêndio, pelo autor, da quantia de R$ 3.995,50 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), conforme notas fiscais de pp. 90, 91 e 92.

Verifica-se comprovada também, a despesa com serviço de guincho, necessário ao reboque do caminhão até a oficina mecânica, na quantia de R$ 2.564,00 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme nota fiscal de p. 94, bem como custos com combustível perdido em razão do acidente, no valor de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), conforme nota fiscal de p. 96.

Ademais, verifica-se dos autos que a ré não impugnou especificamente as notas fiscais juntadas pelo autor, tampouco produziu prova capaz de desqualificar tais documentos.

Quanto ao ressarcimento pela depreciação do caminhão, em que pese o autor tenha juntado cotação pela tabela FIPE (p. 101) e avaliação (p. 102), é sabido que, para fins de precificação, são consideradas as condições gerais do veículo, bem como o mercado atual, não podendo ser atribuído somente ao acidente a desvalorização em R$ 17.317,65 (dezessete mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), conforme requer o autor, até porque o veículo foi consertado, não se mostrando razoável cumular o valor da indenização concernente aos reparos realizados, com a quantia de 5% de depreciação.

Ainda, não houve, até onde se sabe, posterior venda do caminhão, assim o prejuízo pela desvalorização encontra-se no campo hipotético, aliás, tal prejuízo pode até mesmo não ocorrer com a venda a posteriori do bem.

Da mesma forma, entendo indevida a condenação da requerida ao pagamento das prestações do caminhão, tendo em vista que tais despesas não decorrem do acidente, ou seja, não há nexo causal entre a obrigação assumida pelo autor para adimplemento do caminhão com o sinistro ocorrido nas dependências da ré.

Portanto, entendo como certo e devidamente comprovado os danos emergentes, no valor total de R$ 84.844,20 (oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

3.2 LUCROS CESSANTES

Pois bem.

Verifica-se que o veículo do autor ficou impossibilitado de transitar após o acidente ocorrido nas dependências da requerida, na data de 20.04.2011, conforme se vê da nota de descarga de p. 105 e nota fiscal de serviço de guincho emitida em 27.04.2011 (p. 94), permanecendo em oficina mecânica para reparos do dia 28.04.2011 a 25.05.2011, conforme declaração de p. 104, ou seja, ficou efetivamente paralisado por 35 (trinta e cinco) dias e não por 64 (sessenta e quatro) dias, conforme sustentado pelo autor em alegações finais.

No caso, não houve impugnação específica pela ré acerca do período em que o caminhão do autor ficou paralisado, restando tal fato incontroverso diante dos documentos acima referidos.

Assim, devidamente demonstrado no que efetivamente consistiu a perda de rendimentos no período em que o autor ficou sem seu instrumento de trabalho (caminhão), resta devida, portanto, a indenização pelos lucros cessantes.

Quanto ao valor pleiteado pelo autor, entendo que a estimativa de R$ 84.437,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e sete reais) é excessiva e foge da realidade, destoando, inclusive, dos faturamentos brutos relativos aos meses/período anterior ao sinistro, conforme documentos juntados pelo próprio requerente (notas de pp. 112/116), senão vejamos:

FATURAMENTO FEVEREIRO/2011 DE ACORDO COM AS NOTAS APRESENTADAS

Nº DA NOTA/ DOC. DATA DE EMISSÃO

FRETE CONTRATADO POR TONELADA PESO EM

TONELADA VALOR BRUTO TOTAL

48848 08/02/2011 R$ 75,00 37,62 R$ 2.821,50

49254 10/02/2011 R$ 76,00 37,56 R$ 2.854,56

49851 14/02/2011 R$ 134,00 37,66 R$ 5.046,44

38722 17/02/2011 R$ 98,00 37,44 R$ 3.669,12

51607 21/02/2011 R$ 67,00 37,08 R$ 2.484,36

51770 22/02/2011 R$ 23,00 37,08 R$ 852,84

52232 24/02/2011 R$ 69,00 37,48 R$ 2.586,12

52381 25/02/2011 R$ 21,00 37,48 R$ 787,08

90411 27/02/2011 R$ 90,00 37,40 R$ 3.366,00

R$ 24.468,02

FATURAMENTO MARÇO/2011 DE ACORDO COM AS NOTAS APRESENTADAS

N° DA NOTA/DOC. DATA DE EMISSÃO FRETE CONTRATADO POR TONELADA PESO

EM TONELADA VALOR BRUTO TOTAL

91652 02/03/2011 R$ 80,00 37,32 R$ 2.985,60

92955 05/03/2011 R$ 80,00 37,60 R$ 3.008,00

93926 08/03/2011 R$ 80,00 37,52 R$ 3.001,60

95442 11/03/2011 R$ 80,00 37,46 R$ 2.996,80

96657 14/03/2011 R$ 80,00 37,66 R$ 3.012,80

98264 17/03/2011 R$ 80,00 37,56 R$ 3.004,80

99294 20/03/2011 R$ 90,00 37,38 R$ 3.364,20

100949 23/03/2011 R$ 90,00 37,38 R$ 3.364,20

102260 27/03/2011 R$ 90,00 37,62 R$ 3.385,80

103773 30/03/2011 R$ 80,00 37,60 R$ 3.008,00

R$ 31.131,80

FATURAMENTO ABRIL/2011 DE ACORDO COM AS NOTAS APRESENTADAS

Nº DA NOTA/ DOC. DATA DE EMISSÃO FRETE CONTRATADO POR TONELADA PESO EM

TONELADA VALOR BRUTO TOTAL

Ilegível 18/04/2011 R$ 85,00 37,38 R$ 3.177,30

108717 12/04/2011 R$ 80,00 37,34 R$ 2.987,20

106412 05/04/2011 R$ 80,00 37,50 R$ 3.000,00

107749 09/04/2011 R$ 80,00 37,50 R$ 3.000,00

105036 02/04/2011 R$ 80,00 37,54 R$ 3.003,20

110337 16/04/2011 R$ 85,00 37,55 R$ 3.191,75

R$ 18.359,45

Na hipótese, não há que se falar na aplicação do parágrafo 5º do art. 11 da Lei de 11.442/2007 (Transporte de Cargas), conforme planilha de cálculo realizada pelo autor (p. 107), visto que o requerente ficou desprovido da utilização do veículo não em virtude da demora no descarregamento, mas sim em razão do conserto necessário do caminhão, diante do acidente ocorrido.

Assim, diante dos dados acima referidos, a apuração do lucro que o autor deixou de auferir durante os 35 (trinta e cinco) dias que não utilizou seu veículo, não guarda maior complexidade, bastando, para tanto, mero cálculo aritmético.

Nessa linha de raciocínio, somando os valores brutos auferidos pelo autor no período anterior ao sinistro (fevereiro, março e parte de abril de 2011), resulta-se a quantia de R$ 73.959,27 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) em um total de 70 (setenta dias), considerando que as notas apresentadas foram emitidas entre 08.02.2011 e 18.04.2011.

Dividindo tal quantia pelo número de dias trabalhados (73.959,27 / 70), chega-se à média de R$ 1.056,56 (mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), de faturamento bruto por dia.

Multiplicados os 35 dias não trabalhados pelo faturamento bruto diário de R$ 1.056,56 (mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), chega-se ao montante de R$ 36.979,60 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Contudo, deve ser abatido de tal quantia o custo administrativo indubitavelmente despendido pelo requerente com combustível, manutenção, pedágio e outros gastos normais à atividade.

Como o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a exata extensão de tais despesas impõe-se a dedução equitativa, do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do faturamento bruto, almejando-se assim, obter a renda líquida para o período. (...)”
– Id 106863505.

Com base nisso, apesar da alegação de que os documentos trazidos com a inicial teriam sido produzidos unilateralmente e, dessa forma, não serviriam à conclusão a que chegou o juízo sentenciante, a apelante não logrou demonstrar o contrário, ao menos a derruir as informações constantes na prova documental, deixando, assim, de desincumbir do ônus que lhe é expressamente atribuído no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
[3]
.

É nesse sentido, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Ainda, dado o trabalho adicional dos patronos da parte apelada,
majoro a verba honorária
estabelecida na sentença a cargo da apelante, para alcançar o montante de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. - 10.ed. - Barueri, SP: Manoie,2017, p. 729.

[2]

In
Programa de Responsabilidade Civil, 2006, p.185/186.

[3]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022